Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando o direito do recorrido à incorporação de 0,3% previsto no Art. 114, § 3o da Lei 12.086/09. Esclarece que há duas categorias básicas de policiais militares na inatividade. Uma é o militar designado para o serviço ativo (DSA), ou seja, é um policial em serviço ativo para todos os fins. O militar em prestação de tarefa por tempo certo (PTTC) é um militar inativo, com vínculo laboral de “consultor”. Em atendimento ao princípio da legalidade estrita, nos termos previstos no § 3o do Art. 114 da Lei 12.086/2009, somente o PTTC faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos dos proventos que estiver percebendo. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a simples utilização de nomenclaturas por parte da Administração para definir atividades, sejam PTTC ou Designado, não pode ser causa para enriquecimento ilícito do estado, bem como prejuízo para a percepção da justa remuneração do recorrido. Requer a manutenção da sentença.

4. Em julgamento na data de 12/11/2021, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estatuiu a Súmula 34, com o seguinte conteúdo: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”

5. Portanto, à luz de referido entendimento, resta clara a impossibilidade da percepção do adicional em relevo ao militar da reserva designado para o serviço ativo, devendo a sentença ser reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.